Tribunal: TJMT
Processo: 1004186-42.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004186-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 974.947.471-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, USO PESSOAL E REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – PASTA-BASE DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - QUANTIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSP E TJSC - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – APELANTE REINCIDENTE – ARETO DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de pasta-base de cocaína na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados para embalar a droga durante o preparo para venda [prato, tesoura e linha] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

A reincidência do apelante justifica o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ).

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário
” (STJ, HC no 393.862/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004186-42.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FRANCISCO JOSE DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo FRANCISCO JOSE DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1004186-42.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 180013010).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal; 3) “
não há que se falar em regime fechado no caso dos autos
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal ou “
estabelecido regime semiaberto
” (ID 180013025).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180013027).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – IMÓVEL NÃO HABITADO – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE – 2. PLEITO MERITÓRIO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA EM VARIADAS FORMAS (PEDRA E TROUXINHAS) JUNTO A PETRECHOS (PRATO, TESOURA, COLHER, CARRETEL DE LINHA) COMUMENTE UTILIZADOS NO PREPARO DA DROGA PARA REVENDA, NO EXATO MOMENTO EM QUE O RÉU ESTAVA FRACIONANDO E EMBALANDO O ENTORPECENTE, DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL – 3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE APENADO COM MAIS DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 185690197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Weverton Silva Santana e Osmar Roseno da Silva] que no dia 11.5.2020, por volta das 18h20min, durante patrulhamento ostensivo realizado no bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, receberam informações de que em uma determinada residência na rua Coronel Caraciolo, haviam pessoas manipulando e comercializando entorpecentes, razão pela qual se dirigiram até o referido endereço. No local, visualizaram o apelante embalando drogas, razão pela qual realizaram busca domiciliar e apreenderam 45 (quarenta e cinco) porções de pasta-base de cocaína com peso de 13,95g (treze gramas e noventa e cinco centigramas), 1 (uma) porção (pedra) de pasta-base de cocaína com massa de 23,50g (vinte e três gramas e cinquenta centigramas); 1 (um) prato de vidro transparente, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) colher de metal e 1 (um) carretel de linha de cor preta com resquícios de pasta-base de cocaína, na residência localizada à rua Coronel Caraciolo de Melo, no 370, bairro Lixeira, no município de Cuiabá-MT.

Com efeito, a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Diante da informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar ao se considerar a “
fundada

suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior
” (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021), razão pela qual “
tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas
” (STJ, AgRg no HC 615502/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.10.2020).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não são ignoradas as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de maio de 2020, por volta das 18h20min, na residência localizada na rua Coronel Caraciolo de Melo, n.o 370, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06. [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 180012957)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo, os quais ratificaram o teor do Boletim de Ocorrência, relatando que, apesar de ser costumeira a comercialização de entorpecentes nas ruas próximas ao endereço em questão, os agentes afirmaram que receberam denúncia anônima no dia dos fatos, a qual informava que “em uma casa abandonada na rua mencionada estaria acontecendo à prática de tráfico de drogas”.

Com isso, narraram que ao deslocarem-se até o local “visualizaram o suspeito já embalando o entorpecente, (...) ele estava com os materiais lá, estava com prato, linha para fazer a amarração, também a faca, e também já tinha algumas embaladas”, caracterizando assim a prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, o depoente Weverton ainda relatou que o acusado utilizava a residência como local próprio para preparar o entorpecente para a comercialização, sendo um local de embalagem e divisões de porções.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.. [...]

Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que, consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n.o 3.14.2020.65704-01, foram apreendidas sob a posse do acusado 45 (quarenta e cinco) porções de “COCAÍNA”, pesando 13,95 g (treze gramas e noventa e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de “COCAÍNA”, pesando 23,50 g (vinte e três gramas e cinquenta centigramas).

Ora, apesar do peso do entorpecente não ser expressivo, verifica-se que a quantidade de porções apreendidas, qual seja, 46 (quarenta e seis), demonstra a finalidade comercial do entorpecente, pois, além da circunstância que ensejou a prisão em flagrante delito do réu, que foi precedida de denúncia anônima, foram apreendidos sob a posse do mesmo um prato, que ao ser periciado apresentou resultado positivo para a presença de “cocaína”, uma tesoura, uma colher e um carretel de linha, que são normalmente utilizados no preparo dos ilícitos para o comércio. [...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do acusado, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA [...] nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, aplicando ao mesmo ainda a agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 180013010)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 180012951 – fls. 12) e Laudo Pericial no 3.14.2020.65704-01 (ID 180012951 – fls. 15/19), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Weverton Silva Santana, policial militar (ID 180012951 – fls. 7/8), Osmar Roseno da Silva, policial militar (ID 180012951 – fls. 10/11) e o apelante (ID 180012951 – fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Weverton Silva Santana, policial militar (ID 180013003), Osmar Roseno da Silva, policial militar (ID 180013003) e o interrogatório do apelante (ID 180013003).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Weverton Silva Santana e Osmar Roseno da Silva] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 37,45g (trinta e sete gramas e quarenta e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína, divididas em 45 (quarenta e cinco) porções com peso de 13,95g (treze gramas e noventa e cinco centigramas) e 1 (uma) porção (pedra) com massa de 23,50g (vinte e três gramas e cinquenta centigramas); 1 (um) prato de vidro transparente, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) colher de metal e 1 (um) carretel de linha de cor preta com resquícios de pasta-base de cocaína, no dia 11.5.2020, por volta das 18h20min, na residência localizada à rua Coronel Caraciolo de Melo, no 370, bairro Lixeira, no município de Cuiabá-MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, receberam informações de “populares” de que na rua Coronel Caraciolo, em uma residência, haviam pessoas manipulando e comercializando entorpecentes; 2)

em razão disso, se deslocaram até o local e visualizaram o apelante embalando drogas; 3) durante busca domiciliar, localizaram a droga apreendida, bem como apetrechos com resquícios de entorpecente.

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de pasta-base de cocaína na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados para embalar a droga durante o preparo para venda [prato, tesoura e linha] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a pedra de pasta-base apreendida [37,45g] possibilitaria a comercialização de aproximadamente 38 (trinta e oito) porções/papelotes/pinos de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Essa quantidade de droga apreendida [37,45g de pasta-base de cocaína] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente,
para uso pessoal, até 1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

No tocante ao regime prisional, verifica-se que
o apelante possui condenação por furto qualificado a 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
1o.4.2016
(Ação Penal no 0023450-09.2013.8.11.0042).

Com efeito, a reincidência do apelante justifica o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Outrossim, a causa de diminuição do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante, visto que ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023